Tribunal: TJDFT
Processo: 0719605-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719605-25.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE DE LIMA LIBERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do retratado nos autos, constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação da apelante, tendo em conta a renúncia formalizada e participada pelo ilustrado patrono que a assistia[1], não tendo constituído novo patrono, fora-lhe assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual[2], mediante a constituição de novo patrono, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara, assinalado que, estando desassistida, sua intimação deveria se realizar pessoalmente. Conquanto não ultimada a intimação pessoal da apelante, ressoara inequívoca sua ciência acerca da determinação lhe endereçada, defronte o certificado pelos oficiais de justiça no sentido de que foram-lhe enviadas mensagens via aplicativo Whatsapp e de que fora-lhe encaminhada comunicação via terceiro que reside no mesmo local[3], e, entrementes, permanecera ela inerte, deixando, portanto, de atender ao comando judicial que a exortara a regularizar sua representação processual e realizar, conseguintemente, o pressuposto objeto de recorribilidade pertinente à subscrição da peça recursal por patrono devidamente constituído. Registre-se, destarte, consoante já pontuado no derradeiro decisório[4], que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à capacidade postulatória, pois subscrito por advogado que renunciara ao patrocínio da apelante, e não fora constituído novo causídico, estando, portanto, a parte tecnicamente desassistida. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico que renunciara ao correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para postular em Juízo, não tendo havido, ademais, a constituição de novo patrono pela apelante, resultando que continua desassistida. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser conhecido, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, consoante o disposto no art. 76, §2°, I, do CPC[5]. A apelante, ademais, deve ser sujeitada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, cuja exigibilidade ficará suspensa, diante da gratuidade de justiça que a assiste. Esteado nesses argumentos e aferida à irregularidade formal do apelo e a ausência de procedibilidade do recurso, pois a apelante está desassistida, tornando-se manifestamente inadmissível, lastreado nos artigos 76, §2°, I, e 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Outrossim, diante do não conhecimento do recurso, implicando sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios impostos à apelante para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), restando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe fora assegurada. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77029113 (fl. 455). [2] - ID Num. 77941924 (fl. 462). [3] - ID Num. 78222033 (fl. 466) e ID Num. 78376355 (fl. 470). [4] - ID Num. 77941924 (fl. 462). [5] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.